Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017644-87.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (RECORRIDO), BARBARA LUZA - CPF: 060.136.249-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
AMEAÇA, VIAS DE FATO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO

VISANDO A
DECRET
AÇÃO DA
PRIS
ÃO PREVENTIVA
DO REQUERIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos
um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam

apenas considerações genéricas acerca da suposta fuga do
acusado
.
Sendo assim,
na espécie,
tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido
,
não se pode falar em decretação
da
custódia cautelar
do recorrido
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1a Vara Esp
ecializada
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/
MT
,

no
s autos
d
a

Ação Penal
n.
0002890-33.2020.8.11.0064
,
indeferi
ndo
o pedido de decretação da prisão preventiva de
Claudio Zanotto Junior
,
pela suposta
prática d
os crimes
capitulados
no art. 147 do Código Penal, art. 21 da Lei de Contravenções Penais,
arts
. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, art. 28 da Lei Antidrogas e art. 24-A da Lei 11.340/2006, em concurso material de crimes.

P
or meio das razões recursais
que se encontram no
ID
141896661
,
p. 240/246, o recorrente

postula a
decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
porquanto
:
[...] os fundamentos e pressupostos concretos da prisão preventiva são 4: 1) Descumprimento das medidas protetivas de urgência dos
arts
. 22 e seguintes da Lei 11340/06; 2) Descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP; 3) Conveniência da persecução criminal judicial com a instrução processual penal; 4) Aplicação do
ius
puniendi e da lei penal”.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
141896661, p. 259/262
,
o recorrido

requer a

manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
141896661, p. 263/264
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
145146697
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão
social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

requereu
a
decretação da prisão preventiva
do recorrido
,
que foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau
,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]

Vistos etc.

O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL requerido pelo Ministério Público.

De fato
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “
A citação por edital do acusado
não
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”,
inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma,
indefiro o pleito de ID 61914748, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado
.

Arquivem-se os autos, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de fevereiro de 2022.

(assinado digitalmente)

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de Direito
[...]
(ID
141896661, p. 238
)

Destacamos

No entanto, m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
q
uanto à possibilidade
de
o recorrido
se encontrar foragido
,
não há contemporaneidade entre o fato delitivo ora apurado, datado de
30 de março de 2020
, e o presente momento, vez que se passaram mais de dois anos
. Outrossim,
não há notícia da prática de outros delitos.

S
endo
assim
, sem perder de vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrido, não
se
vislumbr
a
fatos novos e/ou contemporâneos aptos a indicar que, em liberdade,
ele
ofereç
a
alguma ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, impende-se registrar que não existem
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo norte
, em que pese o recorrente
ter aduzido
que o recorrido descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas na ocasião da concessão
, em seu favor,
do benefício da liberdade provisória – pois
“se ausentou da comarca sem comunicar a Juíza Especializada [...] mudou de residência e também não informou”
–, impende registrar que, dado a excepcionalidade da custódia cautelar,
o descumprimento das medidas
diversas da prisão
, por si só, não resulta
automaticamente
no preenchimento dos requisitos legais da cautela
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é cediço que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Por outra vertente, no tocante à suposta necessidade da prisão preventiva do recorrido por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal em decorrência da sua suposta fuga, o certo é que a citação ficta por edital não poder ser utilizada isoladamente para caracterizar a fuga do agente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerando pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
Não obstante as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o acusado foi citado por edital após as tentativas frustradas de citação pessoal -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do ora paciente de se furtar ao processo
. 3. Além disso, a
cautelaridade
necessária à decretação da prisão preventiva já se mostra debilitada em razão do decurso do tempo. Ora o fato delituoso foi praticado em 18/12/2011 e o pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Ministério Público tão somente em agosto de 2021. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 709.077/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022). Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (
arts
. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a
microrreforma
processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP,
provisionalidade
(art. 316 do CPP) e proporcionalidade (
arts
. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade. 3.
Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.
4. "
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
" (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
27/08/2018). 5. Além disso, a
cautelaridade
necessária à decretação
da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade. 6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. 7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do
cárecere
(art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, RHC n. 143.499/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe

Posto isso, em
dissonânci
a
com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
,

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023